Tribunal: CARF
Processo: 11080.100212/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Especial da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-22

Inteiro teor:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL. GLOSA DE DEDUÇÕES.
É legítima a glosa de deduções por falta de atendimento à intimação para comprovação quando comprovadamente o contribuinte foi intimado para tanto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. NOTIFICAÇÃO.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Aplicação da Súmula CARF n° 9.
Recurso voluntário negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator.